Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706989-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: ILDEVANY BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Notre Dame Intermédica Saúde S.A. apresentou petição na qual alegou que houve quebra de carência para a rede própria e a beneficiária foi transferida para o Hospital Brasiliense. Afirmou que houve o devido cumprimento da decisão liminar de forma tempestiva, respeitando o limite de carência contratual, não havendo que se falar em qualquer imposição de multa (id 70926775). Os argumentos apresentados por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. são incapazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Eventual inconformismo desafia recurso próprio. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator